Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707614-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI, NEW DESC INDUSTRIA DESCARTAVEIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME RECORRIDO: RICARDO DE OLIVEIRA FLORENTINO, WILLIAM SANTOS DA SILVEIRA, MARIA JOSE CALAZANS DOS SANTOS, BARBARA CHRISTIANI CALAZANS DA SILVEIRA, ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Gratuidade de Justiça. Pedido Reconvencional. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os quatro primeiros requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.803.882,29 em favor da CDRB e R$ 613.861,62 em favor da CDRT; extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito em relação aos requeridos/reconvintes pessoas físicas, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, e julgou improcedente o pedido reconvencional. 2. Os autores recorrem contra a sentença que deferiu a gratuidade de justiça aos réus William, Bárbara e Maria José. No mérito, discute-se a responsabilidade civil de Bárbara e Maria José por vendas fraudulentas de produtos não entregues. As rés pessoas jurídicas recorrem da improcedência do pedido reconvencional. O réu Ricardo alega omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a gratuidade de justiça foi corretamente deferida aos réus; (ii) saber se há responsabilidade civil de Bárbara e Maria José pelas vendas fraudulentas; (iii) saber se o pedido reconvencional das rés pessoas jurídicas deve ser procedente. (iv) saber se há omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 4. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, pois a contraparte não afastou a presunção de hipossuficiência dos réus. 5. Não há comprovação de ato ilícito por parte de Bárbara e Maria José, sendo insuficiente a mera condição de sócias-administradoras para responsabilização. 6. O pedido reconvencional das rés pessoas jurídicas é improcedente, pois não há prova robusta da entrega dos materiais listados nas notas fiscais. 7. Não há omissão na sentença quanto à suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência, que decorre automaticamente da lei. IV. Dispositivo e tese 8. Apelos desprovidos. Sentença confirmada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 371 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o colegiado deixou de apreciar as provas e argumentos apresentados. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “para a cobrança dos valores constantes nas notas indicadas pelos reconvintes, seria necessário prova robusta de que os produtos nelas referidos teriam sido entregues, porém nenhum dos documentos juntados, produzidos unilateralmente pela reconvinte, atestam a entrega efetiva do material listado nas notas ou nos vales para venda futura” (ID 71746229). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029